Tribunal: TJSP
Processo: 0035642-98.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000031774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0035642-98.2011.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante DONATTO SPINOLA FAGUNDES COSTA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar de
nulidade, negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
NELSON FONSECA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0035642-98.2011.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 2/10
Apelação Criminal no 0035642-98.2011.8.26.0050
Juízo de origem: 19a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital -
SP
Apelante: Donatto Spínola Fagundes Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Antônio Carlos de Campos Machado Júnior
Voto no 12.870
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA
GRAVE - Preliminar de nulidade da sentença afastada - Mérito
- Autoria e materialidade do delito comprovadas - Excludentes
de estrito cumprimento do dever legal e da legítima defesa não
configuradas - Prova suficiente para o decreto condenatório -
Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente -
Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls.
362/364, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
o réu Donatto Spínola Fagundes Costa como incurso na pena do artigo 129, §
1o, inciso I, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, 02 (dois) anos e
06 (seis) meses de reclusão.
Inconformado, o réu apela buscando, primeiramente, a
nulidade da sentença por falta de fundamentação para a exasperação da pena-
base, que, a seu ver, é desproporcional, com o objetivo de evitar a prescrição. No
mérito, pugna pela absolvição, sustentando que agiu em estrito cumprimento do
dever legal e em legítima defesa. De forma subsidiária, requer a redução da pena
(fls. 376/398).
O recurso foi recebido (fl. 369) e regularmente contrariado
(fls. 400/403).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0035642-98.2011.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 3/10
desprovimento do recurso (fls. 407/412).
É o relatório.
Inicialmente, insta observar que a preliminar de nulidade da
sentença, por ausência de fundamentação, não merece acolhida.
Isto porque, ao contrário do argumentado pela defesa,
observo que o Juízo de origem indicou os elementos suficientes para a
condenação do acusado, tendo sido todas as questões apresentadas pelas
partes devidamente apontadas e analisadas quando da prolação da sentença,
inclusive no que se refere à individualização da pena, não se tratando, bem por
isso, de hipótese de nulidade, por ausência de motivação e fundamentação
adequadas.
Oportuno destacar, também, que a concisão e objetividade
do decisum não são sinônimos de ausência de motivação, de forma que não é
nula a sentença que, como na hipótese em apreço, apreciou todos os
argumentos das partes e foi proferida com observância ao princípio do livre
convencimento motivado, não havendo que se falar, pois, em afronta ao artigo,
inciso IX, da Constituição Federal.
Afasta-se, pois, a prejudicial arguida.
No mérito, o recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Donatto
Spínola Fagundes Costa, no dia 07 de maio de 2011, por volta de 04h10, na
Avenida Miguel Stefano, altura do no 3.900, na cidade e Comarca de São
Paulo/SP, ofendeu a integridade física de Carlos Henrique Vieira Gonzales,
ocasionando-lhe lesão corporal de natureza grave, acarretando incapacidade
para as atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0035642-98.2011.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 4/10
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 25/29, apreensão descrita a fls. 54/55, laudo pericial de fls.
75/79, laudos de lesão corporal de fls. 86 e 115, que atestaram que o ofendido
sofreu lesão corporal de natureza GRAVE, causada por instrumento pérfuro-
contundente, que acarretou incapacidade para as atividades habituais por mais
de 30 (trinta) dias.
A autoria é igualmente induvidosa.
O apelante, no plantão policial da Corregedoria, disse que era
investigador, sendo que por volta de 01h00 da madrugada rumava para o Bairro
do Ipiranga, e iria a uma festa com amigos, quando, no trajeto, deparou-se com
dois veículos que avançaram o farol vermelho em alta velocidade, oportunidade
em que o automóvel da vítima colidiu na parte dianteira de seu veículo e fugiu.
Diante disso, iniciou perseguição para tentar detê-lo com a finalidade de
averiguar se esse veículo empreendia fuga por ser um assaltante ou se apenas o
estaria convidando para um "racha" [sic]. Tentou então emparelhar, além de
emitir sinal sonoro e luminoso (buzina e farol), mas o ofendido não parou. Aduziu
que, por estarem em alta velocidade, não visualizou as lombadas e, com a freada
do veículo da vítima, acabou colidindo em sua traseira.
Prossegue, narrando que imediatamente desceu de seu
veículo com a arma em punho - sua pistola particular, da marca Glock, calibre
380 - e anunciou ao condutor que era policial, determinando que descesse do
automóvel com as mãos para cima. Explicou que não conseguia ver se o
condutor estava sozinho, porque o veículo possuía película protetora "insulfilm".
Decidiu abrir a porta do carro, ligou a lanterna acoplada à pistola e fez a
abordagem, ocasião em que a vítima veio ao seu encontro, na tentativa de tirar a
arma de suas mãos. Segundo disse, em legítima defesa, efetuou três disparos no
interior do veículo, em seu assoalho, na direção ao solo e, ao efetuar o terceiro
disparo, o ofendido cessou a violência, pedindo para parar de atirar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0035642-98.2011.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 5/10
Em seguida, continua ele em seu relato, pediu para a vítima,
que aparentava estar alcoolizada, descer do carro, momento em que percebeu
que ela mancava porque um dos disparos a atingiu no pé esquerdo. Esclareceu
que não ingeriu bebida alcoólica nem usou entorpecentes na madrugada dos
fatos, e acredita que, no calor dos acontecimentos, agrediu a vítima com socos,
tapas e chutes, tendo em vista que ela tentou tirar a arma de sua mão.
Arrematou, dizendo que não solicitou apoio policial, porque não teve tempo hábil,
e que efetuou os disparos para cessar a injusta agressão que sofria (cf.
interrogatório de fls. 10/12).
Ao ser interrogado no processo administrativo, disse que na
noite anterior aos fatos trabalhou no plantão diurno, até as 20h00, e de lá foi até
a casa de um amigo. Retornava da casa do amigo, por volta de 02h30/03h00 da
madrugada, quando avistou dois veículos em alta velocidade, que ultrapassaram
o farol vermelho, sendo que o carro da vítima colidiu com a dianteira de seu
automóvel. Perseguiu os veículos, mas perdeu um de vista, alcançando o do
ofendido, na Avenida Miguel Stefano, porque em uma das lombadas a vítima
freou e ele atingiu a traseira do automóvel dela, que parou. Desceu e, com o
distintivo, se identificou como policial civil, pedindo para o ofendido sair do
veículo, mas a ordem não foi acatada. Diante disso, se aproximou, abriu a porta
do carro, com a arma em punho, e, nesse momento, a vítima agarrou o seu braço
puxando-o para dentro do carro. Lutou com ela, que tentava torcer seu braço e,
percebendo que não conseguiria desvencilhar, efetuou três disparos para o
interior do automóvel, em direção ao assoalho. Após os disparos, o ofendido o
soltou e colocou as mãos para o alto.
Relatou, ainda, que se afastou e a vítima desceu, falando que
foi atingida no pé. No momento da luta desferiu três socos nela. Afiançou que
efetuou os disparos com o objetivo de cessar a agressão que sofria, e que agiu
em legítima defesa. Afirmou que não sofreu nenhum tipo de lesão. Concluiu,
negando a ingestão de bebida alcoólica (fls. 179/183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0035642-98.2011.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 6/10
Em solo judicial, discorreu que, na ocasião dos fatos, era
período do dia das mães, época de saída temporária, no auge de explosões de
caixas eletrônicas por homens armados, sendo emitidos comunicados de alertas
e cautela a todos policiais. Contou que ingeriu bebida alcoólica, mas muitas horas
antes dos fatos, porquanto saiu do plantão às 20h00, passou no bar juntamente
com sua equipe, e depois foi para a casa de seu amigo, a testemunha Flávio, que
havia sido baleada. Quando já ia embora, viu o carro da vítima e outro em alta
velocidade, que passaram o farol vermelho, momento em que o carro do ofendido
colidiu com o seu, de raspão. Decidiu então perseguir por achar que se tratava de
um roubo de carro ou de caixa eletrônico. Afiançou que não seguiu por motivo de
vingança, por conta da colisão.
Afirmou que tentou ligar para polícia, no número 190,
algumas vezes, mas a ligação não completava, por falta de sinal de telefonia.
Asseverou que emparelhou com o carro e pediu para o motorista parar, mas ele
não obedecia, até que, quando ele (motorista) reduziu a velocidade por conta de
uma lombada, acabou colidindo no carro. Desceu com a arma em punho, falando
que era policial, e pediu para o condutor descer, que também não obedeceu.
Assim, abriu a porta do carro, e a vítima estava com as mãos para cima, mandou
descer, mas ela disse que estava presa no cinto. Aproximou-se para soltá-la,
oportunidade em que ela segurou seu braço com a arma e, por isso, efetuou os
disparos. Finalizou, dizendo que colidiu intencionalmente no carro da vítima para
que ela parasse (cf. audiência registrada no sistema e-SAJ).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade do réu pelo crime que lhe é irrogado na denúncia.
Realmente, a vítima Carlos Henrique, ratificando suas
declarações extrajudiciais (fls. 08/09 e 196/199), narrou, sob o crivo do
contraditório, que, no dia dos fatos, voltava de uma festa, de madrugada, e
evitava parar nos semáforos, por perigo de assalto, quando percebeu que um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0035642-98.2011.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 7/10
carro começou a segui-la. Inicialmente imaginou algum tipo de brincadeira de
"racha", mas não alterou a sua condução, que não estava em baixa velocidade,
mas também não estava acima do limite. Quando ingressou na via secundária,
em direção à sua casa, o veículo continuou a segui-lo, gerando suspeita, porque
não era comum um carro permanecer tanto tempo atrás de outro.
Esclareceu que, em uma lombada, precisou reduzir a
velocidade, quando então o réu bateu o carro dele no seu, que rodopiou e parou.
O acusado então desceu com arma em punho e, diante disso, ficou no carro, já
com as mãos para cima, e ele abriu a porta do passageiro, falando coisas sem
nexo. Afirmou que o réu dizia que era policial, estava alterado, parecia
alcoolizado e/ou drogado, sentiu odor etílico, e o agrediu com socos, tapas no
rosto e no peito, além de efetuar disparos. Contou que assim que o réu deu um
tiro, que pegou no assoalho, perguntou por que ele atirou, já que não reagiu, aí
ele efetuou outro disparo, que atingiu seu pé.
Disse, ademais, que pedia calma ao réu a todo tempo com as
mãos para cima e explicava que não tirava o cinto para evitar que ele pensasse
em algum tipo de reação. Afirmou que evitou qualquer movimento, porque o réu
estava alterado e podia achar que ele iria reagir. No momento em que desceu do
veículo, mostrou o ferimento para o réu que, então, colocou a arma no chão e
passou a lhe pedir calma. Finalizou, explicando que o projétil ainda está no seu
pé, porque os médicos alegam que não é adequada a remoção, por possíveis
danos que podem ocorrer (cf. mídia digital de fl. 328).
A testemunha Flávio Kestel, por sua vez, não presenciou os
fatos, apenas disse que conheceu o réu e se tornaram amigos na época do
concurso para ingresso na polícia civil. Contou que foi baleado em um assalto,
estava em recuperação, e fez um pequeno evento na sua casa, à noite. Pelo que
sabe, o réu trabalhou durante o dia e, terminado o plantão, foi para sua casa,
onde não ingeriu bebida alcoólica. Pela manhã, soube dos fatos. Mencionou que
desde o ano de 2006, quando houve ataques da facção PCC, no mês de maio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0035642-98.2011.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 8/10
época do dia das mães e saída temporária, há emissão de comunicados, da
própria polícia civil, para aumento de cautela (cf. audiência registrada no sistema
e-SAJ).
Os policiais militares Patrick Sebastião e Edson Luiz, que
atenderam a ocorrência, na fase inquisitiva, relataram que, ao chegarem no local,
depararam-se com os veículos colididos e o réu e a vítima, ferida, sentados na
calçada. Afirmaram que o acusado se apresentou como investigador de polícia e
efetivamente estava alterado, aparentemente embriagado (cf. depoimentos de fls.
03/04 e 06/07).
Como se vê, a prova dos autos dá conta que o réu foi mesmo
o autor do crime do qual é acusado; até porque, como visto acima, ele próprio
nunca negou que efetuou disparos na direção do carro da vítima naquele dia,
vindo a atingi-la no pé esquerdo.
E não há falar-se em absolvição por ter o réu agido sob as
excludentes do estrito cumprimento do dever legal ou da legítima defesa, posto
que não demonstradas nos autos.
Note-se que a vítima afirmou, de forma segura, que em
momento algum reagiu, já que o réu, que se identificou como policial e estava
com a arma de fogo em punho, apresentava-se bastante alterado, de modo que
ela permaneceu com as mãos levantadas, para evitar algo pior. Assim, não há
qualquer indício de que ela realmente tenha tentado pegar a arma do acusado ou
agido de forma a justificar a conduta agressiva do réu e os disparos de arma de
fogo efetuados por ele.
Além do mais, depreende-se que a vítima estava presa ao
cinto de segurança do veículo, não sendo crível que, nessa condição, tentaria
alguma reação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0035642-98.2011.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 9/10
Importa assinalar, por oportuno, que tanto o ofendido como
os policiais militares ouvidos em juízo afiançaram que o acusado estava bastante
alterado, aparentando ter ingerido bebida alcoólica e/ou feito uso de alguma
substância entorpecente, sendo que o laudo de verificação de embriaguez de fls.
109 concluiu que efetivamente havia sinais indicativos de que o acusado estava
sob efeito de álcool etílico e/ou substâncias psicoativas naquele dia.
E o ferimento provocado pelo apelante no ofendido, de
acordo com o laudo pericial de fls. 86, complementado a fls. 115, causou lesão
corporal de natureza GRAVE, caracterizada por "Cicatriz de provável FPC em
região dorsal de pé E próxima ao maléolo medial (entrada)"; além de constar que
"Examinado relata que o projétil ficou alojado próximo à face lateral de pé E, em
seu terço médio", que acarretou "incapacidade para as atividades habituais por
mais de 30 dias"; quadro este que não deixa margem a dúvidas acerca da
qualificação da lesão, conforme disposto no artigo 129, § 1o, inciso I, do Código
Penal.
Correta, em suma, a responsabilização criminal do réu, nos
moldes do reconhecido na sentença.
A pena foi fixada com critério e corretamente, ao contrário do
sustentado pela defesa.
A base foi estabelecida acima do mínimo legal, tendo em
conta as circunstâncias gravosas de o réu "como policial assumir comportamento
incompatível, agredindo o cidadão ao invés de protegê-lo, danificar o veículo da
vítima ao colidi-lo de modo intencional, laudo a fls. 88/99 e pela consequência do
projétil que a atingiu estar alojado em seu corpo", muito embora fosse primário e
sem antecedentes.
O Magistrado a quo estabeleceu o aumento de 06 (seis)
meses na pena-base por cada uma das três circunstâncias indicadas, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0035642-98.2011.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 10/10
fundamentada e acertada, a meu ver, que deve ser mantido, por ser proporcional
ao caso concreto e suficiente para a reprovação do delito perpetrado.
Com efeito, é na individualização da pena que se deve, sem
dúvida, reconhecer a maior reprovabilidade da conduta, sendo permitido ao
Julgador atuar com discricionariedade na escolha da sanção penal aplicável ao
caso concreto, dentro dos parâmetros abstratamente cominados pela lei.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: "Acrescente-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não
constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a
cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada,
devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também,
pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe
1o/8/2016; HC n. 332.155/SP, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em
3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n.
234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em
1o/4/2014, DJe 10/4/2014" (HC 530932/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, j. em 04/02/2020, DJe de 10/02/2020).
Desse modo a pena restou definitiva em 02 (dois) anos e 06
(seis) meses de reclusão; estabelecido o regime aberto para o início da
expiação, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal,
de modo que, também nesse particular, o apelante nada tem a reclamar.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar de nulidade, nega-se
provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator